Tribunal: TJES
Processo: 0007570-44.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007570-44.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON GATTI DE MIRANDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007570-44.2019.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFFERSON GATTI DE MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA

A defesa do recorrente arguiu a presente preliminar requerendo o reconhecimento da inépcia da denúncia, alegando a não observância do artigo 41 do Código de Processo Penal, em relação à exposição pormenorizada do fato delituoso.

Preceitua o referido dispositivo legal:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Com efeito, o aludido preceito determina em sua primeira parte, que o titular da ação penal retrate na peça inaugural com a maior exatidão possível o fato criminoso e suas circunstâncias, de modo a permitir ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a denúncia incerta ou indeterminada.

Analisando os autos, em que pese as alegações recursais, entendo que a inicial acusatória descreveu satisfatoriamente o fato criminoso imputado ao apelante, indicando todas as circunstâncias relevantes do delito, bem como apontando o local do evento, as demais causas que contribuíram para o crime e as condições de abordagem, propiciando ao réu o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar em nulidade da denúncia.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. EXPOR A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM A PERITO DIRETO E IMINENTE. ARTS. 304, 305, 306 E 308 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. OBEDIÊNCIA AO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA MODALIDADE CULPOSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DO DOLO EVENTUAL COM A QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO IV DO PARÁGRAFO 2º DO ART. 121 DO CP. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 3. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado. Precedentes. 4. No caso, verifica-se que a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve as condutas atribuídas ao paciente, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios, narrando de modo suficiente que ele, dirigindo sob a influência de bebida alcoólica, em alta velocidade, com carona em seu carro, participava de disputa na direção de veículo automotor em via pública, quando bateu na motocicleta da vítima, provocando-lhe sua morte, bem como deixou de prestar socorro à ofendida e afastou-se do local do acidente. [...] (HC 634.637/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
JEFFERSON GATTI DE MIRANDA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara de
Cachoeiro de Itapemirim
, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no
dia
2
8
de
julho
de 201
9
, o denunciado conduziu seu veículo
automotor
com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Nas
razões recursais, requer a defesa,
n
o mérito, a absolvição por insuficiência probatória, bem como a isenção do pagamento de custas processuais. Por fim, almeja o arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado nº 39760857, teste de alcoolemia, bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

C
ompulsando o
caderno processual
,

verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor
do apelante,
conforme será demonstrado a seguir.

I
nterrogado
na esfera policial,
o apelante exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. Posteriormente, não compareceu à audiência de instrução e julgamento para prestar esclarecimentos.

Os policiais militares Wagner Bravin Theodoro e Miqueias Dias Lima, responsáveis pela ocorrência, foram uníssonos ao afirmarem que
foram acionados porque o réu, parado em um cruzamento com seu veículo automotor, em vez de dar partida no veículo no sentido da via, deu ré e colidiu no carro do nacional Victor Sardinha
.

Chegando ao local, os militares constataram que o recorrente apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais quais voz arrastada, hálito etílico e andar cambaleante. Submetido ao teste do etilômetro foi constatada concentração alcoólica no sangue no volume de 0,96 mg/l (noventa e seis miligramas por litro).

Corroborando com tal afirmação, consta à
fl. 1
3
do
Inquérito Policial físico apenso aos autos principais,
o teste de alcoolemia
com as assinaturas do réu
,
dos policiais militares já mencionados
e de duas testemunhas
.

Portanto,
a prova material colhida aliada as
firmes e congruentes declarações prestadas p
el
a
s
testemunha
s
demonstram de forma clara a culpabilidade
do apelante
pelos fatos narrados na exordial acusatória,
razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência
de provas
.

Por fim, concluo que o pedido de isenção do pagamento de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
a
advogad
a
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
a
Dr
a
.
Eliane Rigo Fassarella – OAB/ES nº 29.161
, advoga
da
nomead
a
para patrocinar a defesa d
o

r
é
u

neste recurso de Apelação.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007570-44.2019.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFFERSON GATTI DE MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO)
. 1.
PRELIMINAR
DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA
.

REJEIÇÃO. EXPOSIÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS. ART. 41 DO CPP.

2.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. 3.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

4
.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO,

IMPROVIDO
. 1.
PRELIMINAR
DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
A exordial

descreveu satisfatoriamente o fato criminoso imputado a
o
apelante, indicando todas as circunstâncias relevantes do delito,
bem
com
o

apontando o
local do evento,
as
demais causas que contribuíram para o crime
e as condições de abordagem
, propiciando
ao réu
o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar em nulidade da denúncia.
Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante,
através da prova material contida nos autos,
em especial pelo teste de alcoolemia,
bem como pelos depoimentos
dos policiais militares responsáveis pela ocorrência
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
3
.
O pedido de
concessão de
isenção do pagamento de custas processuais
constitu
i
matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

4
.
Recurso conhecido,
preliminar rejeitada
e,
no mérito,

i
mprovido
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.